Tribunal: TJSP
Processo: 0092545-17.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação - Alegação de obscuridade e contradição – Vícios não constatados – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDMILSON DIONIZIO ADRIANO, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No 23398
Embargos de Declaração no: 0092545-17.2015.8.26.0050/50000
Embargante: Edimilson Dionizio Adriano
Embargada: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Embargos de Declaração
Apelação - Alegação de
obscuridade e contradição
Vícios não constatados

Razões do inconformismo que denotam intenção de
rediscutir a matéria
Nítido caráter infringente

Inadmissibilidade Inteligência do artigo 619 do Código
de Processo Penal
Prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edimilson
Dionizio Adriano contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, deram parcial
provimento ao recurso defensivo, assim ementado:
“APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante e Disparo de arma de fogo
Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 15 da Lei no 10.826/03
Pretensão à absolvição Teses de atipicidade do crime de embriaguez ao volante
e de legítima defesa no que tange ao delito de disparo de arma de fogo Não
acolhimento Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas Édito
condenatório mantido Readequação, de ofício, da pena pecuniária arbitrada -
Recurso parcialmente provido.”.
Em suas razões, o embargante prequestionou toda a matéria
ventilada nos autos, para eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores. Aduziu que o julgado seria obscuro no tocante à apreciação da tese de
atipicidade do crime previsto no art. 306 do CTB. Sustentou contradição quanto à
legítima defesa, no que se refere ao delito expresso no art. 15 do Estatuto do
Desarmamento. Mencionou contradição no que tange à alegação de absolvição com
base no princípio “in dúbio pro reo”. Por fim, requereu fosse acolhido o recurso para
que os vícios apontados fossem sanados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Em que pesem os argumentos expostos, os presentes Embargos de
Declaração almejam mais do que aclaramento do v. Acórdão; buscam, na realidade,
infringi-lo, o que resulta impróprio.
Os Embargos de Declaração devem observar os preceitos expressos
no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso em
comento.
Na hipótese em tela, o próprio embargante aduz, expressamente,
que o recurso visa o prequestionamento, apontando contradição do aresto que, aliás,
já foi objeto de questionamento quando da apreciação do recurso de Apelação, tendo
sido devidamente rechaçada a alegação.
A pretensão de prequestionamento deve ser aventada quando o
julgador não adota um entendimento explícito acerca da matéria arguida, o que não
se vislumbra no presente caso; prequestionar não se trata de interpretar texto legal ou
examinar julgados, e sim se pronunciar sobre as questões pertinentes suscitadas.
Assim é que se diz prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela. No caso, com meridiana clareza se
verifica que o aresto se pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser
prequestionado.
Frise-se que a pretensão a uma nova manifestação é de rediscutir a
matéria posta nos autos, o que não se sustenta, considerando-se que eventual
equívoco ou desacerto da decisão embargada não constitui pressuposto de
recorribilidade, conforme dispõe o indigitado art. 619 do Código de Processo Penal.
Ressalve-se que, no presente caso, embora a Defesa afirme
obscuridade no que se refere à apreciação da tese de atipicidade do crime
estabelecido no art. 306 do CTB, verifica-se que o teste de dosagem de álcool, bem
como os depoimentos prestados pelas testemunhas não favorecem o apelante.
E a prova testemunhal está em sintonia com o interrogatório do
acusado, que admitiu a prática delitiva, ao afirmar ter ingerido bebida alcoólica e,
após, conduzido veículo automotor.
Nesse diapasão, delineia-se que a modificação trazida pela Lei no
12.760/12 não alterou a concentração de álcool anteriormente prevista, a revelar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
4
a conduta perpetrada pelo recorrente permanece típica, sem olvidar que, agora, o tipo
penal é expresso ao prever outros meios de prova para a sua constatação, entre eles, o
exame toxicológico outrora já admitido pela jurisprudência.
Relativamente à alegação de que teria ocorrido contradição quanto
à legítima defesa, a qual deveria ser reconhecida no tocante ao crime do art. 15 da Lei
no 10.826/03, tal não prospera, sendo certo que esta relatoria consignou que se
aplicaria o instituto se tivesse sido comprovado o uso moderado dos meios
necessários, de modo a repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem, o que não ocorreu no caso “sub judice”.
Não houve, ainda, contradição no que tange ao princípio “in dúbio
pro reo”, já que se atribuiu a autoria delitiva ao embargante, com fundamento em
elementos seguros.
De assim ser que não há se falar em contradições e obscuridade, eis
que a decisão recorrida expressamente consignou que a materialidade e autoria
delitivas resultaram satisfatoriamente evidenciadas.
Conclui-se que as alegadas contradições e obscuridade se tratam de
descontentamento quanto ao édito condenatório, não merecendo, pois, prosperar,
porquanto foram examinados com acuidade os fatos trazidos à baila; o mero
inconformismo quanto ao resultado do julgamento não constitui supedâneo para o
oferecimento de embargos declaratórios.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“É ressabido que os embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de
omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do artigo 535, I e II, do CPC,
bem como para sanar a ocorrência de erro material (...) A insurgência do
embargante não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão
impugnado, mas à interpretação que lhe foi desfavorável, motivação essa
que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Embargos
de declaração rejeitados”. (STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a Turma Rel.
Min. Benedito Gonçalves j. 02.06.11). (Grifos nossos)
Logo, os embargos opostos não merecem abrigo, pois o Acórdão
recorrido não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de
Processo Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já
apreciada pela Turma julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Diante de tais considerações, rejeita-se os presentes Embargos de
Declaração.
Cláudio Marques - relator